Tribunal: TJDFT
Processo: 0708683-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708683-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: JOSE EDMAR DE CASTRO CORDEIRO REQUERIDO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de petição cível (ID 24325831) aviada por JOSE EDMAR DE CASTRO CORDEIRO, por meio da qual postula a concessão de efeito suspensivo à eficácia da sentença prolatada pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, na ação cominatória autuada sob o no 0700530-56.2021.8.07.0001 e proposta em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, a qual julgou improcedente o pedido inicial e declarou resolvido o mérito da demanda, à inteligência do disciplinado no art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC. O peticionante narra que sua em função de sua pretensão ter sido julgada improcedente na origem, houve a expressa revogação da tutela provisória liminarmente deferida, aduzindo que o caso vertente se amolda às previsões legais contidas no art. 1.012, § 1o, V; § 3o, I; e § 4o, do CPC. Sustenta a sentença lançada na origem não teria respaldo na jurisprudência desta Corte, enumerando julgados que fundamentariam sua argumentação, salientando, ainda, que “as cláusulas e normas devem ser interpretadas de forma mais favoráveis ao consumidor (Art. 47 do CDC)”. Alega que o ora peticionante corre risco grave ou de difícil reparação ao ficar sem acesso ao plano de assistência à saúde no momento mais agudo da pandemia de COVID-19. Aduz, ainda, que “vem pagando religiosamente em dia sua mensalidade, o que demonstra que a Apelada não sofrerá qualquer dano patrimonial, respeitado o equilíbrio contratual, a boa fé e a função social de um contrato de plano de saúde”. Aventa, ainda, que a necessidade da concessão do efeito suspensivo, prevista no art. 1.012, § 4o, do CPC, decorre do risco de dano grave ou de difícil reparação que lhe ameaça, bem assim da probabilidade de êxito da demanda proposta, defendendo, assim, a suspensão da eficácia da sentença que julgou improcedente o pedido e revogou a medida liminar até então vigente. É o relatório. Decido. Sobre o pedido de concessão de efeito suspensivo impróprio à eficácia da sentença, calha inicialmente tecer algumas ponderações jurídico-processuais e observações casuísticas. Como cediço, a apelação é espécie recursal que possui efeito suspensivo automático, por força do disciplinado no caput do artigo 1.012 do CPC, que assim dispõe: “A apelação terá efeito suspensivo”. Excepcionalmente, o paragrafo 1o do aludido dispositivo legal traz elencadas algumas hipóteses em que o recurso de apelação não suspende automaticamente a sentença recorrida, que passa a produzir os efeitos dela decorrentes logo após a sua respectiva publicação. Confira-se a expressa disposição legal que trata o assunto ora em foco: CPC, Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. Portanto, para que a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória , há necessidade de pedido de concessão de efeito suspensivo para que não passe a surtir plenos efeitos imediatamente. E o pleito, quando ainda não distribuído o recurso de apelação respectivo, é endereção ao Tribunal, mediante petição, distribuído a relator que ficará prevento para apreciar, posteriormente, o respectivo apelo. Ademais, quanto aos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, tem-se que somente terá espaço, de acordo com a dição do parágrafo 4o do artigo 1.012 do CPC, “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” (grifo nosso). Especificamente com relação ao presente feito, denota-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio (efeito suspensivo obtido no caso concreto) encontra-se alicerçado na revogação da tutela provisória anteriormente deferida, que retira o efeito suspensivo do apelo, aliado à verificação de risco de dano grave ou de difícil reparação. De uma análise não exauriente do ocorrido na origem, sem ingressar no mérito da contenda, o qual será oportunamente apreciado de maneira verticalizada, pode-se verificar o fato de que o requerido ser pessoa idosa (69 anos, ID 80899197 dos autos da origem), bem assim que, conforme se aduz dos documentos acostados junto à petição de (ID 24325831) que o autor tem honrado com o pagamento das mensalidades, no montante mensal de R$ 4.840,87 (quatro mil oitocentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos). Inobstante o debate acerca da probabilidade de êxito de recurso de apelação a ser interposto em face da sentença, bem assim o argumento declinado na petição ora em análise de que a pretensão autoral encontra amparo na jurisprudência desta Corte, tenho que basta para amparar o pedido de concessão de efeito suspensivo à eficácia da sentença, na forma do art. 1.012, § 4o, do CPC a relevante fundamentação apresentada pela parte no sentido de demonstrar o risco de dano grave a justificar a concessão de decisão que impeça, excepcionalmente, a sentença de produzir seus efeitos ao revogar a tutela provisória anteriormente concedida. Isso porque, consoante arguido, mas também ante pública e notória constatação, a situação de emergência sanitária decorrente da pandemia de COVID-19 encontra sua situação mais grave desde o início da série história de internações e óbitos, denotando que há risco real e plausível de infecção ainda que tomadas as medidas de prevenção e a observância das medidas restritivas em vigência no Distrito Federal. Dessa feita, considerada a idade do peticionante, pessoa idosa de 69 anos, bem assim a gravíssima crise de saúde pública que está instalada no país, resta suficientemente demonstrada a necessidade de se conceder a excepcionalidade processualmente prevista, de modo a manter vigente a medida liminar que garante ao participante sua manutenção no plano de saúde, desde que permaneça adimplente, e enquanto o debate acerca do mérito da lide ainda não tiver sido definitivamente resolvido. Assim, prima facie, neste momento processual de cognição superficial e rarefeita, verifica-se presente a urgência decorrente da iminência de dano grave à peticionante acaso fique repentinamente desamparado em relação ao plano de saúde, o que autoriza a concessão do pleito incidental vindicado pelo peticionante. Ademais, cumpre destacar que o participante autor tem contribuído desde a liminar, pelo menos, com a integralidade das mensalidades referentes ao seu plano de saúde, afastando, igualmente, alegação de prejuízo de grave monta à operadora, inexistindo se falar, ainda e eventualmente, em perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A concessão do efeito suspensivo impróprio à eficácia da sentença advém da relevância na fundamentação do petitório de ID 24325831, somado ao risco de dano grave ou de difícil reparação, na forma do art. 1.012, §4o, in fine, do CPC. Friso, por oportuno, que em consulta ao processo eletrônico na origem (0700530-56.2021.8.07.0001) até o momento não houve a interposição de recurso de apelação, de modo que a presente decisão também perderá sua eficácia acaso o prazo recursal na origem decorra sem a apresentação do respectivo apelo. Do todo exposto, e na linha dos argumentos lançados no petitório de ID 24325831, tenho que se verifica presente, de plano, mediante relevante fundamentação, a alegada possibilidade de dano grave ou de difícil reparação acaso não seja conferido o efeito suspensivo à sentença, de maneira suficiente à acolhida do pleito do peticionante para manter os efeitos da medida liminarmente concedida no fito de manter ativo o plano de saúde do autor, mediante a devida contraprestação. E o faço também com fulcro no art. 8o do CPC e também no Estatuto do Idoso (art. 2o). Diante de todo o exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 1.012, § 4o, do CPC, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à eficácia da sentença proferida nos autos de no 0700530-56.2021.8.07.0001. Comunique-se ao Juízo de origem. Em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa (CPC, art. 7o, etc.), determino a intimação da parte contrária (SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.), facultando-lhe a manifestação nestes autos no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator